Tribunal: TJBA
Processo: 8134627-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134627-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILMARES ESPIRITO SANTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PACTUAÇÃO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES POR AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL E DO USO DA TABELA PRICE. COBRANÇA REGULAR DE TARIFAS BANCÁRIAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, que julgou improcedente o pedido inicial de revisão das cláusulas contratuais.

2. A parte autora requereu, no recurso, a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a reforma da decisão para: (i) substituição do sistema de amortização (Tabela Price) por outro método; (ii) redução da taxa de juros remuneratórios ao patamar legal ou à taxa SELIC; (iii) afastamento da capitalização anual; e (iv) devolução dos valores pagos a título de tarifas bancárias por suposta abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil; e (ii) saber se há abusividade nas cláusulas contratuais relativas à taxa de juros remuneratórios, ao sistema de amortização, à capitalização mensal de juros e à cobrança de tarifas bancárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere, de forma fundamentada, a realização de prova pericial contábil, por se tratar de matéria essencialmente de direito e cujo exame prescinde de dilação probatória, sendo possível a análise da legalidade das cláusulas contratuais com base nos documentos já constantes nos autos. Conforme art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado pode indeferir prova desnecessária ou meramente protelatória.

5. A taxa de juros remuneratórios contratada (1,89% ao mês e 25,21% ao ano) supera a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (1,46% ao mês e 18,97% ao ano), caracterizando abusividade nos termos da jurisprudência dominante e da Súmula 13 do TJBA. Dessa forma, impõe-se o ajuste da taxa contratual ao percentual médio divulgado pelo BACEN.

6. Contudo, a devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, uma vez que a fixação de taxa de juros acima da média de mercado, por si só, não revela má-fé nem contrariedade à boa-fé objetiva, nos termos do entendimento firmado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS). O parágrafo único do art. 42 do CDC só admite devolução em dobro quando evidenciada conduta dolosa ou contrária à boa-fé objetiva, o que não se verificou no caso.

7. O uso da Tabela Price como sistema de amortização é legal e amplamente admitido pela jurisprudência, não configurando anatocismo quando expressamente pactuada a capitalização mensal de juros, como no caso dos autos. A capitalização mensal é válida e encontra respaldo nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

8. A cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem é regular, desde que contratualmente prevista e efetivamente prestado o serviço, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP). No contrato em exame, as tarifas foram expressamente pactuadas e correspondem a serviços comprovadamente prestados, inexistindo abusividade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios e determinar sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação (1,46% ao mês e 18,97% ao ano), com restituição simples dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, nos termos do art. 405 do CC, substituídos pela taxa SELIC a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134627-49.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante NILMARES ESPIRITO SANTO DOS SANTOS e como apelado BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.